Tribunal: TJDFT
Processo: 0701072-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0701072-14.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE EDUARDO MONTANDON BORGES JUNIOR, MUYARA NOBRE PINHEIRO MONTANDON BORGES AGRAVADO: FERNANDO VIDAL FERREIRA, SANJER INACIO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSÉ EDUARDO MONTANDON BORGES JÚNIOR e muyara nobre pinheiro montandon borges contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em desfavor de FERNANDO VIDAL FERREIRA e SANJER INÁCIO DA SILVA: ÞVistos, etc. Homologo o acordo feito pelas partes nos IDs no e no 51117935. Desconstituo a penhora de ID no 48890336. O mandado de remoção foi devolvido no ID no 51406940. Indefiro o pedido de ID no 51117935. Se há terceiros estranhos aos autos residindo em imóvel de propriedade do Exequente, deverá este promover a ação adequada e em face dos Réus adequados. A pretensão esposada desborda os limites da lide aqui proposta. Determino a suspensão do processo até o dia 21/12/2019, termo avençado para cumprimento do acordo. Após, independentemente de nova intimação, deverá a parte Exequente dizer se o Executado cumpriu o acordo, dando-lhe quitação, ou, se o caso, atualizar o débito exequendo e requerer a bem de seu direito. Os Agravantes sustentam que somente a expedição de mandado de inspeção judicial poderá esclarecer a atual situação do imóvel vendido aos Agravados. Salientam que, acaso os Recorridos estejam na posse indireta do bem, os frutos percebidos podem ser penhorados para o adimplemento do crédito. Concluem que, diante dessa pendência procedimental, descabe a suspensão do processo com base no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para determinar a expedição de mandado de inspeção judicial. Preparo recolhido (fl. 1 ID 13744387 e ID 13744388). É o relatório. Decido. O artigo 772, inciso III, do Código de Processo Civil, prevê que o juiz pode “determinar que sujeitos indicados pelo exequente forneçam informações em geral relacionadas ao objeto da execução, tais como documentos e dados que tenham em seu poder, assinando-lhes prazo razoável”. Medida dessa natureza, todavia, pressupõe um mínimo de objetividade quanto àqueles que podem fornecer informações relevantes para a execução. Seja como for, não se divisa periculum in mora hábil a respaldar a concessão da liminar requerida, tendo em vista que foi determinada apenas a suspensão do processo e não se verifica risco de extinção. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 29 de janeiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator